Tribunal: TJES
Processo: 5000172-52.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000172-52.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MSC MEDITERRANEAN LOGISTICA LTDA.

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA ACESSÓRIA. CRÉDITO DE NATUREZA TRIBUTÁRIA. APRESENTAÇÃO DE SEGURO-GARANTIA. SUSPENSÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.

1.
O
débito
referente
à multa aplicada em decorrência de descumprimento de obrigação tributária acessória
de
“deixar de registrar, na Escrita Fiscal Digital – EFD, documento fiscal de emissão de terceiros relacionados em demonstrativo anexo, que deste é parte integrante.”
possui
natureza tributária, conforme se extrai do
§ 2º, do artigo 39, da Lei Federal n. 4.320/42.

2. O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que “
r
elativamente às multas por descumprimento de obrigação tributária acessória,
como no caso (falta de apresentação da DIRF, atraso ou irregularidades na DCTF, atraso na entrega da declaração do IRPJ),aplica-se o prazo prescricional de 5 anos, com fundamento no artigo 174 do CTN,
sendo a penalidade pecuniária resultado da conversão da obrigação acessória descumprida em obrigação principal
, nos termos do artigo 113, § 3º, do CTN, ambas de
natureza tributária.
”
(AREsp n. 1.236.003, Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe de 05/08/2020.)

3.
Ainda segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
“
se revela incabível o acolhimento de cautelar com pretensão de substituição de depósito em dinheiro por seguro garantia, o seguro garantia judicial não se enquadra como uma das hipóteses previstas no artigo 151 do CTN de suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
”

(
REsp n. 2.014.050, Ministro Sérgio Kukina, DJe de 22/08/2022
)

3. É incabível a
suspensão da exigibilidade do crédito tributário
em razão da apresentação de
seguro-garantia judicial.

4. Agravo de instrumento provido. Embargos de declaração prejudicados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000172-52.2023.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE
:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO : MSC MEDITERRANEAN LOGISTICA LTDA

PROC. ORIGINÁRIO:
50268157320228080035

MAGISTRADO : ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR)

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
pretendendo a reforma da decisão que deferi
u
a
tutela de urgência,
para autorizar a apresentação de seguro-garantia para garantia do crédito oriundo do Auto de Infração, com a consequente suspensão de sua exigibilidade.

R
equereu, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão
agravada.

O Recorrente alegou, em síntese, que: (i) o
crédito é tributário, de forma que o seguro-garantia não preencheu os requisitos previstos na Portaria PGE n. 145/2014; (ii) a multa aplicada no Auto de Infração decorreu de falta de registro de documento fiscal na EFD – Escritura Fiscal Digital, isto é, descumprimento de obrigação tributária assessória, conforme § 2º, do artigo 39, da Lei Federal n. 4.320/42; (iii) se o crédito é tributário, não há que se falar em suspensão da exigibilidade com a apresentação do seguro-garantia, mas apenas em autorização para a emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPEN); (iv) a apresentação de seguro-garantia não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 151 do CTN; (v) o STJ pacificou o entendimento no sentido de que somente o depósito do montante integral em dinheiro suspende a exigibilidade do crédito tributário (Súmula n. 112); (vi) o seguro-garantia e a fiança bancária, nos termos do artigo 9º, II, da Lei Federal n. 6.830/80, com alteração dada pela Lei Federal n. 13.043/2014, constituem meios para garantir a execução fiscal e, portanto, podem ser utilizadas com a finalidade de caucionar o crédito tributário lançado, mas ainda não cobrado através do processo executivo fiscal, produzindo os mesmos efeitos da futura penhora, conforme dispõe o art. 9º, § 3º, do mesmo estatuto legal; (vii) o parágrafo único, do artigo 848, do CPC/15 prevê que a
"penhora pode ser substituída por fiança bancária ou por seguro garantia judicial, em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento";
(viii) oferecida a garantia, a Fazenda pode iniciar a execução, convertendo-se a garantia prestada por iniciativa do contribuinte em penhora, que autoriza a expedição da certidão, o que não se confunde com os efeitos da suspensão do crédito prevista no art. 151 do CTN; (ix) conforme
o
STJ, a apresentação de seguro-garantia não
é apta a suspender
o crédito tributário ou outros efeitos além da emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa; (x) no caso, além de a apólice apresentada não
preencher a
exigência do inciso X, do artigo 10, da Portaria PGE n. 145/14,
não inclui o
valor
dos
encargos e acréscimos legais (emolumentos cartorários, custas processuais e honorários advocatícios), conforme inciso I, do artigo 10, da Portaria PGE n. 145/14; (xi) o autor também não apresentou a certidão de regularidade perante a SUSEP da empresa seguradora e a comprovação do registro da apólice junto à SUSEP, conforme artigo 11, incisos III e IV, da Portaria PGE n. 145/2014; (xii) há fundado receio de dano/lesão irreparável ou de difícil reparação, tendo em vista que a Recorrida está sendo beneficiada com a suspensão integral da exigibilidade do crédito tributário, como se não-tributário fosse, sem que tenha apresentado qualquer garantia das previstas no artigo 151, do CTN; e (xiii) ainda que o seguro-garantia permitisse apenas a expedição de Certidão de Regularidade Fiscal, foi apresentada apólice que não preenche os requisitos previstos na Portaria PGE. 145/2014, em posição absolutamente prejudicial à Fazenda Pública.

Pois bem.

O
débito
objeto da demanda originária
refere-se à multa aplicada em decorrência de descumprimento de obrigação tributária acessória, descrita no auto de infração nº 5.044.218-8, nos seguintes termos:
“deixar de registrar, na Escrita Fiscal Digital – EFD, documento fiscal de emissão de terceiros relacionados em demonstrativo anexo, que deste é parte integrante.”
(ID 4022788, P 26)

Trata-se, portanto, de débito de natureza tributária, conforme se extrai do
§ 2º, do artigo 39, da Lei Federal n. 4.320/42. Vejamos:

“
Art. 39. Os créditos da Fazenda Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão escriturados como receita do exercício em que forem arrecadados, nas respectivas rubricas orçamentárias.
(Redação dada pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979)

[...]

§ 2º -
Dívida Ativa Tributária é o crédito da Fazenda Pública dessa natureza, proveniente de obrigação legal relativa a tributos e respectivos adicionais e multas
, e Dívida Ativa não Tributária são os demais créditos da Fazenda Pública, tais como os provenientes de empréstimos compulsórios, contribuições estabelecidas em lei,
multa de qualquer origem ou natureza, exceto as tributárias
, foros, laudêmios, alugueis ou taxas de ocupação, custas processuais, preços de serviços prestados por estabelecimentos públicos, indenizações, reposições, restituições, alcances dos responsáveis definitivamente julgados, bem assim os créditos decorrentes de obrigações em moeda estrangeira, de subrogação de hipoteca, fiança, aval ou outra garantia, de contratos em geral ou de outras obrigações legais.
(Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979)
”

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que “
r
elativamente às multas por descumprimento de obrigação tributária acessória,
como no caso (falta de apresentação da DIRF, atraso ou irregularidades na DCTF, atraso na entrega da declaração do IRPJ),aplica-se o prazo prescricional de 5 anos, com fundamento no artigo 174 do CTN,
sendo a penalidade pecuniária resultado da conversão da obrigação acessória descumprida em obrigação principal
, nos termos do artigo 113, § 3º, do CTN, ambas de
natureza tributária.
”
(AREsp n. 1.236.003, Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe de 05/08/2020.)

Ainda segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
“
se revela incabível o acolhimento de cautelar com pretensão de substituição de depósito em dinheiro por seguro garantia, o seguro garantia judicial não se enquadra como uma das hipóteses previstas no artigo 151 do CTN de suspensão da exigibilidade do crédito tributário.”
1

Assim, mostra-se incabível a
suspensão da exigibilidade do crédito tributário
em razão da apresentação de
seguro-garantia judicial.

Nesse contexto, não verifico a presença da probabilidade do direito, exigida pelo artigo 300, do CPC, para a concessão da tutela de urgência, nos termos deferidos pelo juízo
a quo,
que, por equívoco, considerou não-tributário o crédito em questão.

Em face do exposto, dou provimento ao recurso, para reformar a decisão agravada, e indeferir a suspensão do crédito tributário em decorrência da apresentação de seguro-garantia. Julgo prejudicado o recuso de embargos de declaração.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

1
REsp n. 2.014.050, Ministro Sérgio Kukina, DJe de 22/08/2022.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)